Tribunal: TJDFT
Processo: 0728233-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. ALIENAÇÃO DO DIREITO LITIGIOSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. O interesse de agir, como condição da ação, reside na necessidade de se buscar, em tese, o direito subjetivo.
2. Controverte-se quanto à suspensão do processo de referência em razão de pedido de habilitação após a alienação do objeto litigioso.
3. A sucessão processual por vontade das partes (art. 109, § 1o, do CPC) diverge da sucessão por falecimento da parte ou incapacidade processual (artigos 110 e 313, I, do CPC).
4. A alteração da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos autoriza o adquirente ou cessionário suceder a parte em juízo com a concordância da parte contrária ou, em caso de dissenso, intervir como assistente litisconsorcial. A morte ou a perda da capacidade processual de qualquer das partes, do seu representante legal ou procurador impõe a suspensão do processo e a instauração do incidente previsto no art. 689 do CPC.
5. Trata-se de aquisição de imóvel por meio de escritura pública de compra e venda, não justificando a suspensão do processo principal até analisar o pedido de ingresso de terceiro na lide. Ademais, a parte contrária discorda do pedido de sucessão processual e não há utilidade em deferir o ingresso do adquirente do imóvel na lide como assistente litisconsorcial, pois já apelou da sentença como terceiro interessado.
6. A demanda principal recebeu tratamento de ação coletiva de tutela de direito individual homogêneo, de modo que competirá a cada um dos legitimados comprovar a titularidade do crédito e indicar o valor na fase de cumprimento individual da sentença coletiva.
7. Para configurar litigância de má-fé é necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar a tramitação do processo, o que não se evidencia nos autos.
8. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.